Tribunal: TJMT
Processo: 0014634-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014634-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Greve]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (APELADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELANTE), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GREVE – AGENTES PENITENCIÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM OS ADVOGADOS – ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO GREVISTA NO CURSO DO PROCESSO – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Quanto aos serviços essenciais, qualquer movimento grevista deve observar a manutenção, no mínimo, do percentual de 30% dos trabalhadores no desempenho de suas atividades, com vistas à preservação do interesse público.

2. O encerramento do movimento grevista, ao longo do curso da ação que objetivava garantir aos advogados a comunicabilidade com seus clientes recolhidos em estabelecimentos prisionais, ocasiona a perda superveniente do interesse de agir, a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Nos termos do art. 85, § 10 do CPC/15, em caso de perda do objeto, responde pelos honorários sucumbenciais a parte que deu causa à ação.

4. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSPEN/MT)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0014634-41.2013.811.0041 ajuizada PELA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (OAB/MT),
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, o
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN/MT)
aduz a ausência de ilegalidade na greve realizada no ano de 2013, afirmando ainda que, quando de sua citação, já havia decidido pelo encerramento do movimento, de sorte a acarretar ausência de interesse processual em seu desfavor. Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
alega a ausência de interesse processual, tendo em vista o encerramento do movimento grevista. Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

Embora devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (id. 34307966, p. 2).

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça posicionou-se pela inexistência de interesse público a ensejar sua atuação no feito (id. 127175190). Os autos voltaram-me conclusos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN/MT)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela
Ordem dos Advogados do Brasil – seccional do Estado de Mato Grosso (OAB/MT),
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Como questão preliminar, importante consignar que não consta dos autos comprovação de recolhimento do preparo recursal pela parte
SINDSPEN/MT
.

Denota-se que ao id. 127792696 determinou-se à Apelante que no prazo de 05 (cinco) dias promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Desse modo, inexistente, nos autos, a comprovação do recolhimento do preparo recursal, não conheço do recurso interposto pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN/MT)
.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se Apelações Cíveis interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN/MT)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela
Ordem dos Advogados do Brasil – seccional do Estado de Mato Grosso (OAB/MT),
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em sentença, decidiu-se nos seguintes termos:

Isto posto, confirmo a tutela específica concedida, e
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados, para determinar, de forma
incontinenti
, aos servidores integrantes da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, garantam o mínimo necessário de 30% dos agentes penitenciários em atividade nos presídios e, se necessário for, fica desde já determinado que o Estado de Mato Grosso disponibilize Policiais Militares para garantir a segurança e comunicação entre os advogados e clientes, e, via de consequência,
EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Em síntese, a controvérsia reside na legalidade do movimento grevista realizado por agentes penitenciários do Estado de Mato Grosso, no ano de 2013, bem como na existência de interesse de agir por parte da requerente,
OAB/MT.

Dos autos, depreende-se que, em 10 de abril de 2013, a recorrida propôs a ação, com pedido liminar, objetivando garantir o acesso dos advogados inscritos em seus quadros às dependências dos estabelecimentos prisionais, com fulcro no art. 7o, III e IV, b, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Veja-se:

Art. 7o São direitos do advogado:

[...]

III -
comunicar-se com seus clientes
, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração,
quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis
;

[...]

VI -
ingressar livremente
:

[...]

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e,
no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares
. (Grifos nossos).

A recorrida argumentou, na ocasião, que, desde a data de 02 de abril de 2013, todas as atividades desenvolvidas pelos agentes penitenciários do Estado tinham sido paralisadas, sem a garantia do atendimento mínimo de 30%, de sorte a impossibilitar a comunicação dos detentos com seus advogados e vice-versa.

Acompanharam a inicial diversas notícias acerca do movimento grevista, inclusive com registro da suspensão das visitas nos presídios do Estado (id. 34304998, p. 3-6).

No dia 12 de abril de 2013, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, oportunidade em que determinou a citação dos requeridos (id. 34303501).

Conforme Certidão expedida pela Sra. Cleide Vargas de Castilho, Oficial de Justiça, verifico que houve a citação do
Sindicato
no dia 13 de abril de 2013. O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, foi citado no dia 15 de abril de 2013 (id. 34303505).

No dia 15 de abril de 2013, a recorrida peticionou requerendo a fixação de multa em caso de descumprimento, tendo em vista a ampla publicidade conferida à fala do Dr. Carlos Frederick, patrono do
Sindicato
, de que não seria cumprida a decisão liminar prolatada pelo juízo
a quo
(id. 34303507, p. 1).

Na oportunidade, a recorrida carreou aos autos diversas declarações de advogados que manifestaram a impossibilidade de contato com seus clientes, mesmo após a publicação da decisão que deferiu a medida liminar, de sorte a ratificar seu descumprimento que, frise-se, havia sido no mesmo dia confessado pelo patrono do
Sindicato
(id. 34303507, p. 3-6; id. e 34303508).

Existem nos autos, no entanto, Embargos de Declaração interpostos pelo
Sindicato
no dia 13 de abril, em que, apesar de se opor à competência do juízo
a quo
para apreciação da matéria, a entidade informa o cumprimento da medida liminar (id. 34307479).

Ademais, no dia 15 do mesmo mês, o
Estado de Mato Grosso
se manifestou no mesmo sentido, carreando aos autos os Ofícios n. 220/2013/GAB/PGE e 221/2013/GAB/PGE, por meio dos quais conferiu ciência da decisão às Secretarias de Estado de Justiça e Direitos Humanos e de Segurança Pública, para cumprimento da determinação.

No dia 22 de abril de 2013, o juízo
a quo
requereu à recorrida que se manifestasse sobre seu interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o encerramento do movimento grevista (id. 34303509).

Não houve, no entanto, manifestação da recorrida.

Por sua vez, em 27 de maio de 2013, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contestação, requerendo a extinção do feito em razão de superveniente perda do interesse de agir (id. 34307485, p. 5).

Apenas em 13 de julho de 2018 sobreveio a sentença, que, como exposto, julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando ainda os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, ambos os recorrentes pugnam pela reforma da sentença. Para isso, alegam a inexistência de interesse de agir, posterior à propositura da inicial, em vista do voluntário encerramento do movimento grevista pelos agentes penitenciários do Estado.

Do cômputo dos autos, entendo que o pleito dos recorrentes comporte acolhimento.

De fato, nada obstante a pertinência da ação no momento de sua propositura, é fato incontroverso o encerramento do movimento grevista de maneira voluntária no curso da ação.

Como exposto, o juízo
a quo
chegou a intimar a recorrida para que se manifestasse a respeito, antevendo a possível inexistência de interesse residual no prosseguimento do feito (id. 34303509).

É certo, afinal, que o fim do movimento paredista não possua o condão de levar por si só ao esvaziamento da ação, sendo possível que subsistam consequências ou circunstâncias a serem dirimidas, sobretudo quando se questiona a legalidade da greve.

Na hipótese em pauta, no entanto, é nítido que a lide restringia-se, desde a origem, ao direito dos advogados de comunicarem-se com seus clientes, questão evidentemente superada pelo encerramento da paralisação, o que se depreende, inclusive, do silêncio da recorrida nos presentes autos.

Entendo, portanto, que deva ser observado o disposto no art. 17 do Código de Processo Civil, conforme o qual:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

E, de igual forma:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

In casu
, entendo que o encerramento do movimento grevista ao longo do curso da ação tenha prejudicado seu exame de mérito, por esvaziamento de objeto, a acarretar a perda superveniente do interesse processual.

Portanto, tenho que a sentença mereça reforma, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, é cediço que, nos termos do art.
85, § 10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No caso dos autos, em que pese ter sido a
OAB/MT
a responsável pelo ajuizamento da ação, são robustos os indícios probatórios que embasaram seu pleito, conforme demonstrado alhures.

Dessa forma, entendo pela existência, à época da propositura da ação, de legitimidade e interesse processual para ingresso com a demanda, tendo a ausência deste último sobrevindo ao longo do processamento do feito.

Em razão da comprovação nos autos de que, à época da propositura da ação, estava impossibilitada a comunicação entre os advogados e seus clientes recolhidos nos estabelecimentos prisionais, portanto, são devidos honorários sucumbenciais pelo
SINDSPEN/MT
à
OAB/MT
, razão pela qual mantenho, em relação a essas partes, o ônus sucumbencial fixado em sentença, de 10% sobre o valor da causa.

Entretanto, quanto ao
Estado de Mato Grosso
, a situação é diversa.

Em seus pedidos iniciais, a
OAB/MT
buscou sua condenação para que realizasse a segurança dos advogados que assim requeressem, por meio da Polícia Militar do Estado.

Entretanto, dada a inexistência de autorização legal para semelhante atuação da PM-MT, o
Estado de Mato Grosso
comunicou a impossibilidade de fazê-lo (id. 34307486, p. 5), apesar de ter oficiado às suas Secretarias que fiscalizassem o cumprimento da decisão liminar em relação à disponibilidade, pelo
Sindicato
, de ao menos 30% dos agentes penitenciários em serviço (id. 34307482).

Em sentença, com o julgamento totalmente procedente dos pedidos, houve a condenação do
Estado de Mato Grosso
à mobilização de efetivo da PM-MT para resguardo da segurança dos advogados que assim requeressem.

Ao acolher, no entanto, a evidente questão prejudicial de mérito contida no feito, entendo que tal condenação reste prejudicada, por se tratar de matéria de mérito da demanda, de cumprimento evidentemente impossível dada a perda do objeto da ação.

Dessa forma, aplico, em relação a essas partes, a regra contida no art. 85, § 10, do CPC, e inverto o ônus sucumbencial fixado em sentença, condenando a
OAB/MT
ao pagamento de honorários sucumbenciais ao
Estado de Mato Grosso
, no importe de 10% do valor da causa.

Ante todo o exposto,
não conheço do

recurso interposto pelo

SINDSPEN/MT,
e
concedo

provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, em vista da ausência superveniente de interesse processual.

Condeno a
OAB/MT
ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% do valor da causa, ao
Estado de Mato Grosso
, nos termos do art. 85, § 10 do CPC.

Mantenho a condenação em sentença do
SINDSPEN/MT
ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% do valor da causa, à
OAB/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022